Tribunal: STF
Processo: Inq 4107
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. ACUSADOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ADMINISTRATIVAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, VIII, XX E XXIII, DO DECRETO-LEI 201/1967. REALIZAÇÃO OU ORDENAÇÃO DE DESPESA EM DESACORDO COM AS NORMAS FINANCEIRAS PERTINENTES. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO ANTES DA EMISSÃO DO EMPENHO RESPECTIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.



    1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (Inq 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função.



    2. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas do agente, com as devidas circunstâncias, narrando clara a precisamente a imputação, segundo o contexto em que inserida. Rejeição da preliminar em questão.



    3. A realização de empréstimo com suposta não observância das normas administrativas da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina – BADESC não configura os crimes previstos art. 1º, VIII, XX e XXIII, do Decreto-Lei 201/1967, uma vez que o enquadramento nas condutas descritas nesses tipos penais demanda afronta, pelo Prefeito, à disposição de lei em sentido estrito.



    4. A documentação acostada aos autos não demonstra, sequer de forma indiciária, a prática, pelo acusado, do delito previsto no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/1967, porquanto, segundo consta, ele não figurou como ordenador das despesas em questão. Da mesma forma, não se encontra presente o liame subjetivo que o vincule a tal conduta. 



    5. Denúncia rejeitada quanto ao acusado João Paulo Karam Kleinübing.